Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentando, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha de aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. A simples alegação de não possuir condições financeiras de adimplir com os alimentos, desacompanhada de elementos concretos capazes de corroborá-la, não autoriza a redução do percentual arbitrado provisoriamente, sendo prudente e necessário aguardar a elucidação dos pontos controvertidos fixados pelo magistrado a fim de realizar a ponderação do binômio legal e eventual fixação definitiva da verba alimentar.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.